Tribunal: TJSP
Processo: 2170006-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Requisição de pequeno valor. Descumprimento do prazo de 60 dias para pagamento. Decisão que determinou o sequestro do montante devido. Possibilidade. Inteligência do art. 17, § 2o da Lei no 10.259/2001, art. 13 e § 1o da Lei no 12.153/2009. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.